Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GARANTIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal.
2. As condições favoráveis, como a primariedade e a existência de trabalho e residência fixos, não são por si sós suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para tanto.
3. Ordem denegada.